Tribunal: TJPA
Processo: 0028396-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028396-20.2019.8.14.0401

APELANTE: HEITOR PASSOS DOS SANTOS, LEONARDO JOSE ALMEIDA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
LEONARDO JOSÉ ALMEIDA BARROS
e
HEITOR PASSOS DOS SANTOS
, já qualificados nos autos, contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal

Brasileiro
), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa. A denúncia narra que os réus, em comunhão de vontades, abordaram a vítima nas imediações de supermercado, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraindo bolsa, aparelho celular e a quantia de R$ 1.100,00, sendo posteriormente localizados pela Polícia Militar na posse da
res furtiva
e de pistola calibre .40 apreendida e periciada. As defesas suscitam nulidade por violação à cadeia de custódia, insuficiência probatória, afastamento das majorantes, reconhecimento de participação de menor importância e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por suposta violação à cadeia de custódia (
art. 158-A do CPPB
); (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se são aplicáveis as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância e eventual reparo na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois o rastreamento do celular foi realizado pela própria vítima e não houve demonstração de adulteração da prova ou prejuízo concreto à defesa, incidindo o
art. 563 do CPPB
e a orientação do
STJ
no
AgRg no RHC 175.637/RJ
.

Reconhece-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão, pelo laudo de exame da arma de fogo e pela prova oral colhida sob contraditório judicial.

Considera-se demonstrada a autoria, diante do reconhecimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão dos bens subtraídos e da arma de fogo.

Atribui-se especial valor probatório à palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Mantém-se a majorante do concurso de pessoas, pois os apelantes agiram em comunhão de vontades e com divisão de tarefas, contribuindo conjuntamente para a consumação do delito.

Preserva-se a majorante do emprego de arma de fogo, comprovada pelo relato da vítima e pela apreensão e perícia da pistola utilizada para intimidá-la, sendo prescindível perícia para sua incidência quando há outros elementos idôneos.

Afasta-se a tese de participação de menor importância, uma vez que ambos os réus desempenharam papel essencial na execução do roubo, inexistindo conduta meramente acessória.

Mantém-se a dosimetria da pena, pois o juízo observou o método trifásico do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, fixou a pena-base no mínimo legal, aplicou corretamente a majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3, nos termos do
art. 68, parágrafo único, do CPB
, e estabeleceu regime inicial semiaberto conforme
art. 33, §2º, “b”, do CPB
, sendo incabível a substituição da pena por restritivas de direitos diante do emprego de grave ameaça (
art. 44 do CPB
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alegada quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, exigindo demonstração de adulteração da prova ou prejuízo concreto à defesa.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevo em crimes de roubo praticados mediante grave ameaça.

Configura-se a majorante do concurso de pessoas quando os agentes atuam em comunhão de vontades e divisão de tarefas voltadas ao mesmo fim delitivo.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de perícia quando sua utilização está comprovada por outros meios idôneos de prova.

Não se reconhece participação de menor importância quando a conduta do agente é essencial para o êxito da empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 29, §1º; 33, §2º, “b”; 44; 59; 68 e parágrafo único; 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPPB, arts. 158-A; 386, V e VII; 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJ-RJ, HC 0100706-49.2024.8.19.0000, 7ª Câmara Criminal, j. 23.01.2025; TJ-MS, APR 0008873-52.2019.8.12.0021, 3ª Câmara Criminal, j. 16.12.2022; TJ-MG, APR 1011217-01.2017.8.13.0092, 6ª Câmara Criminal, j. 15.02.2022; TJ-SP, Apelação Criminal 1500169-61.2023.8.26.0177, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 27.08.2024; TJ-CE, APR 0251446-18.2020.8.06.0001, 1ª Câmara Criminal, j. 29.11.2022; TJ-MT, Apelação Criminal 1028097-04.2023.8.11.0002, 2ª Câmara Criminal, j. 09.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LEONARDO JOSÉ ALMEIDA BARROS
e
HEITOR PASSOS DOS SANTOS
, já qualificados nos autos, por intermédio de seus respectivos patronos e da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0028396-20.2019.8.14.0401, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, inciso II
, e
§2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhes, individualmente, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Narra a denúncia (ID.11397630, págs.1-2) que, no dia 25 de novembro de 2019, por volta das 09h30min, nas imediações do Supermercado It Center, situado na Avenida Senador Lemos, bairro Sacramenta, nesta Capital, os acusados, agindo em comunhão de vontades, abordaram a vítima M. M. R., apontaram-lhe uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, subtraíram sua bolsa contendo um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Consta que, após o delito, a vítima realizou o rastreamento do aparelho, acionando a Polícia Militar, que localizou os acusados na posse dos bens subtraídos, bem como de uma pistola calibre .40, posteriormente apreendida e periciada.

Sobreveio sentença condenatória (ID.11397738) que constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento no auto de apreensão dos objetos (ID.11397603, págs.2-3), no laudo de exame da arma de fogo nº 2019.01.002293-BAL (ID.
11397642
, págs.3-6

), nas certidões de antecedentes (IDs.
11397614
, pág.6

e
11397615
), bem como nos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares responsáveis pela diligência e prisão em flagrante, concluindo pela configuração do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Irresignado, HEITOR PASSOS DOS SANTOS interpôs recurso de apelação (ID.12494483), arguindo, preliminarmente, nulidade por violação à cadeia de custódia, nos termos do
art. 158-A do CPPB
. No mérito, sustenta insuficiência probatória, pleiteando absolvição com fundamento no
art. 386, incisos V
e
VII, do CPPB
. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, ou o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do
art. 29, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

A Defesa de LEONARDO JOSÉ ALMEIDA BARROS, por sua vez, interpôs apelação (ID.26112801), sustentando, preliminarmente, nulidade por inobservância da cadeia de custódia prevista no
art. 158-A do CPPB
. No mérito, alega insuficiência de provas e fragilidade do depoimento da vítima, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do CPPB
. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da justiça gratuita e o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos (IDs. 12494483 e 26112801), pugnando pelo desprovimento das apelações. Sustentou a inexistência de nulidade quanto à cadeia de custódia, por ausência de demonstração de prejuízo, bem como a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, defendendo a manutenção integral da sentença.

Remetidos os autos a esta instância, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.26716975) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como corretas as majorantes e a dosimetria aplicada.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
LEONARDO JOSÉ ALMEIDA BARROS
e
HEITOR PASSOS DOS SANTOS
, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à alegada nulidade por violação à cadeia de custódia (
art. 158-A do CPPB
), ao pedido absolutório por insuficiência probatória, à insurgência quanto às majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo e, ainda, quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância.

II.1 – Da preliminar de nulidade por suposta violação à cadeia de
custódia

Sustentam as defesas a ocorrência de nulidade processual sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no
art. 158-A do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente quanto ao rastreamento do aparelho celular subtraído.

A preliminar não merece acolhimento.

O rastreamento do bem foi realizado pela própria vítima, imediatamente após a subtração, mediante aplicativo de geolocalização, circunstância que permitiu a pronta intervenção policial e a localização dos apelantes na posse da
res furtiva
e da arma de fogo utilizada no delito. Não se está diante de vestígio submetido a cadeia formal de custódia com coleta técnica pericial complexa cuja higidez dependesse de documentação encadeada nos moldes do
art. 158-A do CPPB
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
orienta que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não conduzem, por si sós, à nulidade da prova, devendo ser analisadas no contexto probatório e mediante a demonstração de prejuízo concreto. Conforme decidido no
STJ - AgRg no RHC 175637/RJ
, a quebra da cadeia de custódia não se enquadra como nulidade processual, mas sim como uma questão atinente à eficácia da prova, cabendo à defesa demonstrar adulteração ou prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte
, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova
e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter,
mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024
) (G.N.).”

Ademais, ainda que se cogitasse eventual irregularidade procedimental, não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do CPPB
. A condenação não se amparou exclusivamente no rastreamento, mas em conjunto probatório autônomo e judicializado, composto pelo auto de apreensão, laudo balístico e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
já se manifestou, afirmando:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ILICITUDE DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão do Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado do Rio De Janeiro, o qual recebeu exordial criminal que imputou ao paciente e ao corréu a prática dos crimes de fraude processual no âmbito da Lei 13.869/19 e recusa de obediência, bem como fixou a medida cautelar de suspensão do porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O impetrante postula: (i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prova obtida a partir das câmeras operacionais portáteis das fardas utilizadas pelo paciente e corréu, em razão da alegada quebra da cadeia de custódia e inobservância dos procedimentos relativos a provas digitais. No mérito, requer o (ii) trancamento da ação penal, sob os argumentos de ausência de justa causa e inépcia da denúncia, além da (iii) revogação da suspensão de porte de arma de fogo, a qual aduz ofender a razoabilidade, proporcionalidade e colocar em risco a segurança do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável reconhecer a ilicitude das provas devido à quebra da cadeia de custódia, visto que o impetrante não logrou êxito em demonstrar qualquer indício de irregularidade, manipulação ou falsificação das mídias
oriundas das câmeras corporais, tampouco prejuízo trazido pela suposta inobservância do procedimento legal. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observada por este Tribunal Fluminense, é necessário apresentar provas ou vestígios de adulterações ou irregularidades no manuseio das provas, os quais, por si só, não implicam automaticamente a nulidade, concessão de ordem ou absolvição do pretendente, ante a imprescindibilidade de demonstração de prejuízo e de apreciação conjunta com o restante do caderno probatório. 4. O pleito meritório de revogação da medida cautelar alternativa de suspensão do porte de arma de fogo não pode ser conhecido, haja vista que ainda não se fez pleiteada perante o juízo criminal, o que, decerto, implicaria incompreensível supressão de instância com subversão da ordem processual legal. 5. O pedido de trancamento da ação penal, por sua vez, não merece guarida, pois a concessão de ordem neste sentido na via de ação de Habeas Corpus se materializa como medida de caráter estritamente excepcional, admissível apenas quando demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso em comento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Writ não conhecido quanto ao pedido de revogação da cautelar de suspensão do porte de arma de fogo, rejeitada a preliminar de nulidade das provas obtidas em quebra da cadeia de custódia e, no mérito, denegar a ordem quanto ao pleito de trancamento da ação penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 6º. CPP, arts.

157,

158-A a 158-F. Jurisprudência relevante: STJ, RHC 179.881, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, HC 653.515, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 812.142, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.09.2024; RSE 0010649-23.2018.8.19.0023, Rel. Des (a). Gilmar Augusto Teixeira, 8ª Câmara Criminal, j. 20.03.2024. (
TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 01007064920248190000 202405924382, Relator: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/01/2025, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2025
) (G.N.).”

Rejeito, pois, a preliminar.

II.2 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão dos objetos (ID.11397603), pelo laudo de exame da arma de fogo nº 2019.01.002293-BAL (ID.11397642), bem como pela prova testemunhal produzida em juízo.

A autoria igualmente restou demonstrada de forma segura. A vítima reconheceu os apelantes de maneira firme e coerente, descrevendo a dinâmica da abordagem, o emprego da arma de fogo e a atuação conjunta dos agentes. Seus relatos foram corroborados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram que os acusados foram encontrados na posse do celular subtraído, da quantia em dinheiro e do artefato bélico posteriormente periciado.

Nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre na hipótese. Consoante jurisprudência pacífica:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA E POLICIAIS – DEPOIMENTOS CONSISTENTES – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do roubo, face ao conjunto probatório coligidos aos autos, notadamente a reunião de vários elementos que levam ao acusado, improcede o acolhimento do pleito absolutório.
A palavra da vítima, em tema de roubo, afigura-se inclusive preponderante, notadamente se firme e coerente, e corroborada com os demais elementos de provas
. O testemunho de agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável valor probatório, notadamente se coesos e harmônicos. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.
(TJ-MS - APR: 00088735220198120021 Três Lagoas, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 16/12/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/01/2023
) (G.N.).”

Os depoimentos dos policiais, prestados sob contraditório judicial, constituem meio idôneo de prova, inexistindo qualquer elemento que lhes retire credibilidade. O
Tribunal de Justiça de Minas Gerais
já assentou que:

“EMENTA: APELÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo -
Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha
- "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022
) (G.N.).”

O conjunto probatório revela-se coeso, convergente e suficiente para embasar o édito condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a dúvida razoável não se faz presente.

II.3 – Das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo

Quanto à majorante do concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
), restou evidenciado que os apelantes agiram em unidade de desígnios, abordando conjuntamente a vítima, dividindo tarefas e contribuindo para a consumação do roubo, circunstância que autoriza sua incidência.

A jurisprudência é firme no sentido de que a coautoria se caracteriza pela atuação conjunta e direcionada ao mesmo fim delitivo. Configura-se coautoria quando os agentes atuam em comunhão de vontades e divisão de tarefas voltadas à consecução do mesmo resultado criminoso, sendo desnecessária a prática integral dos atos executórios por cada um deles.

Nesse sentido: “
Apelantes que participaram ativamente da prática delitiva, inclusive com divisão de tarefas. Incabível a desclassificação quando as provas demonstram a coautoria no roubo.”
(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15001696120238260177 Embu-Guaçu, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 27/08/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024) (G.N.)
.

No tocante à majorante do emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
), sua incidência é medida de rigor, haja vista a inequívoca utilização do artefato para intimidar a vítima, circunstância confirmada pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que a realização de perícia não constitui requisito indispensável para a incidência da majorante, quando outros meios de prova demonstram o emprego do armamento.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de perícia técnica quando a utilização do artefato estiver comprovada por outros elementos

probatórios idôneos, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima.

Nesse sentido: “
Pleito de retirada da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo em virtude de ausência de perícia. Impossibilidade. Prescindibilidade da perícia. Palavra da vítima.”
(
TJ-CE - APR: 02514461820208060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2022) (G.N.).

II.4 – Da alegada participação de menor importância

Não procede o pleito subsidiário formulado por HEITOR PASSOS DOS SANTOS no sentido de reconhecimento da participação de menor importância.

A prova dos autos demonstra que ambos os apelantes atuaram de forma coordenada e essencial para o sucesso da empreitada criminosa, inexistindo conduta acessória ou secundária apta a justificar a incidência do
art. 29, §1º, do Código Penal Brasileiro
. A atuação conjunta foi determinante para a subtração e para a intimidação da vítima.

Conforme entendimento do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO (§ 2.º, II E § 2.º-A, I, DO ART. 157 DO CP). EXTORSÃO (§ 1.º DO ART. 158 DO CP). RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ATUAÇÃO DO APELANTE COMO TRANSPORTADOR E FACILITADOR. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. NÃO APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ENVOLVIMENTO ESSENCIAL. PROVAS HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo qualificado e extorsão, conforme os arts. 157, § 2.º, II e § 2.º-A, I, e art. 158, § 1.º, todos do Código Penal, aplicando-se o concurso material. II. Questões em discussão 2. Três questões principais em discussão: (a insuficiência de provas para embasar a condenação do apelante; (II) a alegação de que a atuação do apelante configuraria participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1.º, do Código Penal; (III) a não comprovação do elemento da fraude para justificar a qualificadora ou a desclassificação das condutas imputadas. III. Razões de decidir 3. Prova da autoria e materialidade: Os elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas, boletins de ocorrência e relatos das autoridades policiais, comprovam que o apelante, ao transportar os corréus até o local do crime e permanecer nas imediações, forneceu suporte logístico essencial para a execução da empreitada criminosa. Sua participação foi relevante e direta. 4. Inexistência de participação de menor importância:
A tese de menor importância foi afastada, pois o apelante desempenhou papel essencial na logística e execução do crime, demonstrando ciência plena e envolvimento ativo na prática delitiva.
Sua conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, não se tratando de mero auxílio eventual ou irrelevante. 5. Ausência de elemento de fraude: A qualificadora do § 4º-B do art. 155 do Código Penal, que exige a presença de fraude, não se aplica ao caso, uma vez que as condutas foram baseadas em violência e grave ameaça, elementos característicos do roubo qualificado e da extorsão. O uso de arma de fogo e as agressões físicas descaracterizam qualquer alegação de fraude como meio de execução do crime. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo qualificado e extorsão, nos termos da sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: A participação de menor importância é afastada quando a conduta do acusado for essencial e contribuir diretamente para o sucesso da prática criminosa.

A qualificadora do § 4º-B do art. 155 do Código Penal não é aplicável em crimes que envolvam violência ou grave ameaça, elementos que configuram roubo e extorsão, afastando a necessidade de análise de fraude como meio executivo. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e provas circunstanciais, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2.º, II, § 2.º-A, I; art. 158, § 1.º; art. 29, § 1.º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2060749/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 05/08/2022; STJ, HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10280970420238110002, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025
) (G.N.).”

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria, não assiste razão às defesas.

Verifica-se que o Juízo de origem observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, procedendo à individualização da pena em conformidade com o
art. 59 do mesmo diploma
.

Primeira fase

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como neutras.

Não se constata qualquer elemento concreto apto a justificar exasperação da pena-base, tendo o magistrado, inclusive, observado o entendimento consolidado na
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
, ao deixar de considerar inquéritos ou ações penais em curso para fins de agravamento.

Segunda fase

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, manteve-se inalterado o patamar estabelecido na fase anterior.

Terceira fase

Reconhecidas as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
) e ao emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º-A, I, do mesmo diploma
), o Juízo aplicou corretamente o parágrafo único do
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, fazendo incidir apenas a majorante que mais exaspera a pena, emprego de arma de fogo, elevando-a na fração de 2/3.

A solução adotada revela-se técnica e juridicamente adequada, encontrando amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, é facultado ao julgador aplicar somente a que mais aumenta a reprimenda, desde que de forma fundamentada.

Assim, a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa,
quantum
que se mostra proporcional à gravidade do delito praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Regime inicial

O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido com fundamento no
art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro
, considerando o montante da pena aplicada, a primariedade dos réus e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Substituição da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal Brasileiro
, tendo em vista que o delito foi cometido mediante grave ameaça.

Mantém-se, portanto, integralmente, a dosimetria fixada na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por LEONARDO JOSÉ ALMEIDA BARROS e HEITOR PASSOS DOS SANTOS e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 11/05/2026